Tribunal: CARF
Processo: 18471.002377/2003-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002377/2003-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.197 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
SIMCHA PIKELHAIZEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento.ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Wesley Rocha, Letícia
Lacerda de castro e Maurírio Dalri Timm do Valle.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002377/2003-73
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.197 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002377/2003-73

Relatório
Contra a pessoa física em epígrafe foi instaurado procedimento, que delimitou a
atuação fiscal em relação ao imposto sobre a renda relativo ao período compreendido entre
01/1998 a 12/1998.
Dando sequência ao procedimento instaurado foi lavrado Termo de Início de
Fiscalização, no qual constava intimação para que o interessado apresentasse comprovantes de
rendimentos tributáveis auferidos no ano-calendário em tela e extratos bancários de todas as
contas de depósito, aplicação e/ou investimentos mantidas em instituições financeiras (fl. 06).
Em resposta, o contribuinte informou ser advogado militante na área imobiliária
(administração de imóveis), recebendo alugueres em nome de seus representados mediante
depósito em conta-bancária de sua titularidade e transferindo-lhes saldo correspondente ao
desconto de comissões em percentual de 8% e pagamento de impostos e taxas. Apresentou nesta
ocasião extratos bancários da conta de depósito n2 95.474-4, agência 0603, mantida no banco
ITAÚ S/A e recibos de recebimento de honorários (fls. 11 a 49).
Frente às declarações prestadas, houve expedição de duas novas intimações por
parte do ente fiscal com escopo de que restasse comprovada a origem dos valores
creditados/depositados, detalhados de forma individualizada em relação anexa, bem como
fossem apresentados os comprovantes de pagamentos de carnê-leão (fls. 52 a 55). Para o referido
feito, reiterou o fiscalizado as informações relacionadas ao seu ofício e aditou solicitação de
microfilmes representativos das operações à mencionada instituição financeira. Na oportunidade
apensou cópias de fichas de todos os imóveis por ele administrados (fls. 65 a 76).
Em 25/08/2003, o recorrente ainda acostou: (1) relação de imóveis por ele
administrados no ano-calendário - fl. 95; (2) relação de comissões percebidas - fis. 81 a 94; (3)
relação de depósitos identificados - fl. 96.
A vista dos elementos de prova juntados, foi lavrado o Auto de Infração de fls.102
a 110 em virtude de apuração das seguintes infrações tributárias: omissão de rendimentos de
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas, no valor de R$ 370,64; omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, no valor de
R$ 92.417,98; falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, no valor de R$
764,00.
Sobre o imposto suplementar apurado, no total de R$ 23.096,87, foram aplicados
multa de ofício no percentual de 75%, juros de mora e multa isolada, perfazendo crédito
tributário no montante de R$ 59.550,15.
Cientificado do lançamento em referência em 20/10/2003, o interessado
apresentou impugnação de fls. 116 a 255 em 19/11/2003, onde alega que a movimentação
financeira expressiva observada em sua conta corrente constitui-se, em grande parte, em renda de
terceiros, haja vista sua atuação no mercado imobiliário no qual é praxe o pagamento de
alugueres e encargos diretamente ao administrador de imóveis com futuro repasse ao locador do
saldo após abatimento de comissão.
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.197 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002377/2003-73

Adita que “o requerente, enquanto cidadão não tem e nunca teve a intenção de
lesar os cofres públicos praticando sonegação, até por que, como advogado, conhece bem as
sanções a que estaria exposto ”.
Requer ainda que sejam intimados o BANCO ITAÚ S/A, a providenciar cópia da
microfilmagem dos depósitos levados a efeitos em conta, e os inquilinos e proprietários a fim de
testemunharem sobre a lisura das operações.
A DRJ Rio de Janeiro, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento, resumidamente, no sentido de que:
=> logo de início registra que existe parte de matéria não impugnada, referente à
omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas e
falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão. Assim, torna-se imediatamente
exigível o crédito tributário correspondente, nos termos do art. 17 do Decreto n2 70.235, de 6 de
março de 1972.
=> quanto às provas apresentadas, o Impugnante solicita realização de diligência
frente à instituição bancárias e inquilinos, bem como proprietários de imóveis.
É sabidamente inegável a importância da diligência como meio para apuração da
verdade material, contudo, enfatiza-se que esta não se configura como direito subjetivo do
contribuinte dentro do processo administrativo fiscal, onde prevalece o princípio da livre
convicção do julgador na apreciação das provas, tal como preceitua o art. 29 do mesmo diploma
legal. Desta feita, em virtude das disposições legais correlatas bem como pela apreciação que
outros elementos de prova ao alcance do impugnante seriam igual ou mais efetivos para sustento
de suas alegações do que aqueles a serem produzidos em diligência, denega-se a realização do
feito.
=> quanto à alegação de inexistência de má fé, esta não é relevante para fins de
aplicação da norma tributária. Ou seja, a autoridade lançadora deve aplicar a norma,
independente da intenção do contribuinte. Por ser atividade publica plenamente vinculada, não
pode seixar de aplicar a lei nos seus exatos termos, sob pena de responsabilidade funcional.
=> no que se refere aos depósitos bancários de origem não comprovada, como
sabemos, a lei estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente, sempre que o titular de conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com
as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume,
cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato presumido não existe no
caso. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação,
mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.

Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.197 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002377/2003-73

A comprovação da origem dos depostos bancários, deve ser interpretada como a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e, principalmente, demonstrar de forma inequívoca a que título os créditos
foram efetuados na conta bancária.
Caso não seja comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser
de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
administração pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma
legal.
No presente caso, apesar do contribuinte ter juntada vasta documentação, não foi
possível estabelecer conexão direta com os depósitos bancários considerados como rendimentos
omitidos. A impugnante não se dignou a trazer ao processo documentação hábil a atestar o
percentual de comissão pago por cada locador a título de contraprestação pela gestão da locação,
certamente constante de instrumentos contratuais. Some-se a isto a improfícua tentativa de
relacionar os valores pagos ao impugnante pelos locatários (fls. 127 a 131) aos depósitos não
identificados referidos pela Fiscalização (fls. 112 e 113).
Frise-se ainda que igualmente vã se mostra a tentativa de vincular os depósitos
não identificados aos pagamentos em cheque realizados aos locadores (fls. 132 a 142) tomando
por base a proximidade de datas com vistas a aferir a efetiva transferência de renda para os
proprietários dos imóveis tal como afirma o recorrente. Adita-se que esta instância reconhece o
valor probante dos microfilmes de fornecimento inviável pela instituição bancária. Todavia é
igualmente necessário reconhecer que o Impugnante poderia ter se valido de outros elementos de
prova igualmente hábeis a elidir a presunção fiscal, tais como recibos firmados pelos
proprietários dos imóveis administrados por ocasião da transferência de aportes financeiros;
fichas dos imóveis administrados, dentre outros. Inclusive, enfatizamos que do uso deste último
tipo de prova decorreu a exclusão como renda omitida de alguns depósitos pela Fiscalização, tal
como se depreende da comparação das relações de depósitos/créditos constantes das fls. 57/60 e
112/113.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que deve ser cancelado o lançamento fiscal pelos
motivos já explicitados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.197 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002377/2003-73

Depósito bancário de origem não comprovada

Logo de inicio é fulcral registrar que no presente caso, os argumentos
apresentados em sede de Recurso Voluntário praticamente não se diferem do quanto levantado
na Impugnação. Tendo em vista que toda a documentação e fundamentação foram
detalhadamente analisadas na decisão de piso, ratifico e reitero o quanto decidido pela DRJ.

Ainda assim, discorre-se brevemente sobre os principais pontos, para que não
restem dúvidas quanto aos motivos da manutenção do lançamento.

Como se sabe, o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).
Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.
Trazendo ao presente caso, merece registrar que a Contribuinte, no processo
administrativo, tem o dever de provar o quanto sustentado, especialmente nos casos em que se
aplica a presunção (no caso, de omissão de rendimentos).
De acordo como o art 42 da lei 9.430/96, caracterizam-se omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
A referida norma, repita-se, criou uma presunção legal de renda omitida com
suporte na existência de créditos bancários de origem não comprovada, transferindo o ônus da
prova ao contribuinte.
Mister salientar que não é lógico e razoável atribuir a um contribuinte a tributação
presumida caso o mesmo tenha atendido a todas as intimações fiscais e tenha apresentado a
origem dos rendimentos, o que, por conseguinte, levaria a anulação do lançamento fiscal.
Toda presunção legal necessita de parâmetros para ser contida e não levar a ações
arbitrárias com exigências descabidas, tributando como renda aquilo que não é renda nem lucro.
Por isso, o § 3o do artigo 42 da lei 9.430/96 determina que para efeito de determinação da receita
omitida, os créditos serão analisados individualmente.
Vale dizer, a interpretação do “caput” do art. 42 da lei 9.430/96 deverá ser
realizada de acordo com o preconizado no seu parágrafo terceiro, pois uma das finalidades do
procedimento administrativo é a busca da verdade material.
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.197 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002377/2003-73

O legislador, sabendo que são diversas as possibilidades de valores movimentados
nas contas correntes não se caracterizarem como rendimentos tributáveis e, com a finalidade de
impedir a adoção, pelo Fisco, de critérios indiscriminados de apuração de valores de rendimento
e/ou receita, estipulou que para a validade da presunção, a fiscalização deverá individualizar os
créditos em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira tidos
como não comprovados pelo seu titular. Trata-se de determinação legal imperativa, que deve ser
obrigatoriamente observada pela fiscalização.
E nem poderia ser de outra forma, pois como poderá haver possibilidade de defesa
de um contribuinte se não são apontados pela fiscalização os créditos suspeitos? Não há dúvidas
que § 3o veio pôr aparas no emprego da presunção da lei 9.430/96, para evitar que se acabe por
atingir o que não é renda nem lucro, e tributando valores intributáveis.
Toda a presunção, ainda que estabelecida em lei, deve ter relação entre o fato
adotado como indiciário e sua consequência lógica, a fim de que se realize o primado básico de
se partir de um fato conhecido para se provar um fato desconhecido. Destarte, quando o Fisco
recorre a uma presunção legal tem o dever de observar os ditames da lei.
Desta forma, ainda que o artigo 42 da lei 9.430/96 admita um rito probatório
especial para os depósitos bancários e aplicações financeiras, mesmo assim, como toda
presunção legal, a nova regra também exige, de quem a emprega, o atendimento de requisitos,
em rigorosa observação do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da impossibilidade
do cerceamento de defesa, albergados em nosso sistema jurídico. Por isso, certas restrições ao
emprego da presunção já vieram destacadas na própria norma, em especial no § 3o do artigo 42
da lei 9.430/96, que diz respeito à análise individuada dos depósitos bancários.
Quem se vale de presunção legal deve demonstrar, de forma analítica todos os
motivos e dados detalhados que o levaram a presumir a omissão de rendimentos. A base de
cálculo dos tributos, mesmo quando decorre de presunção, não pode prescindir de um grau de
certeza, por se constituir na materialização do fato gerador de tributos. Exatamente por isso é
imperativo que no levantamento da suposta “receita omitida” com base no artigo 42 da lei
9.430/96, a análise dos créditos seja realizada de forma individual (um por um).
Se os créditos não forem analisados de forma individualizada, haverá violação do
princípio da legalidade, bem como o princípio da legalidade estrita ou de tipicidade fechada
previsto no ordenamento jurídico e a que está obrigada à Administração Pública.
Além disso, ocorrerá cerceamento de defesa do contribuinte, visto que este deve
ter conhecimento do que está sendo acusado, ou seja, quais os depósitos que foram considerados
omissão de receitas.
Não se pode olvidar que nos termos do artigo 59, II, do decreto 70.235/72, são
nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade com preterição do direito de defesa.
Ademais, o lançamento tributário é procedimento administrativo que tem por
finalidade verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, nos termos do art.
142 do CTN. Vale dizer, pelo lançamento a autoridade competente busca constatar a ocorrência
concreta do evento ou fato e descrever a lei violada, requisitos necessários ao nascimento da
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.197 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002377/2003-73

obrigação fiscal correspondente. Este fato deve ser certo e determinado e deve ser expressamente
declinado e identificado pela autoridade fiscal que efetuou o lançamento.
Em suma, o lançamento com base em depósito bancário de origem não
comprovada tem validade apenas no caso se a fiscalização individualizar os depósitos que
entende como não comprovados, para que com base nessa individualização o autuado se defenda
e apresente provas.
Apesar de haver no mundo jurídico a discussão acerca da legitimidade e até da
constitucionalidade acerca de tal presunção, ainda não há uma decisão do Supremo Tribunal
Federal que vincule ou limite tais lançamentos administrativos. De fato existem diversas
situações que parecem ser abusivas no sentido de haver tributação do imposto de renda com base
em meras movimentações bancárias.
Uma boa parte da doutrina entende que no caso da omissão caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada é uma lei estabelecendo um novo fato gerador do
IR, o que não pode ser aceito eis que para isso é exigido a edição de Lei Complementar – além
do que não se confundem os valores do depósito com lucro ou acréscimo patrimonial. A
apuração do imposto, nestes casos, seria praticada unicamente com base em fato presumido, sem
observância aos princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade.
Em que pese meu entendimento de haver clara lógica neste argumento, o fato é
que o auditor fiscal, quando individualiza os depósitos que entende que necessitam de
comprovação de origem, está atuando dentro da lei. E quando o contribuinte não esclarece tal
origem, há inegável legalidade em se aplicar a presunção da. omissão. Mesmo que se entenda,
esta relatora, que há indícios de inconstitucionalidade em tal presunção, fato é que as normas
jurídicas, tal como estão, autorizam o auditor a proceder de tal forma.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.197 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002377/2003-73

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.197 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002377/2003-73

Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital